Tribunal: TJPA
Processo: 0804752-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804752-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 217-A, c/c 71 e 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ESTUPRO COMETIDO CONTRA DUAS MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FRAGILIDADE DE PROVAS QUE LEVARAM A SUA CONDENAÇAO – SUCEDÂNEO RECURSAL E DILAÇÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIAS – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (Processo RHC 104478/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0276486-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – Publicação/Fonte DJe 19/12/2018)”

2.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando, se constata ilegalidade manifesta ou grave teratologia, sanável na via constitucional de cognição sumária.

3.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

5.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custódia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento de sua prisão.

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcos Neemias Negrão Reis, em favor do nacional OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra custodiado desde o dia 13/05/2021, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 217-A, c/c 71 e 69, todos do Código Penal, autos processo crime de nº 0801264-07.2021.8.14.0070.

Sentenciado o feito no dia 08/02/22, o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo mantida sua custódia cautelar em decisão que se encontra carente de fundamentação concreta e contemporaneidade quanto ao momento em que ocorreu o fato.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento do recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos com interesse de sustentação oral em seu julgamento.

Na Id 8996965, acatei a prevenção indicada e indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9011848, com manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 9222568.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 217-A, c/c 71 e 69, todos do Código Penal, sob os argumentos de que a decisão proferida em sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade, se encontra carente de fundamentação concreta e contemporaneidade quanto ao momento em que ocorreu o fato.

Revelam os autos, em síntese das informações prestas pelo juízo e sentença condenatória nas Id’s 9011848 e 8957214, que o paciente, marido da Sr. Tatiana, abusou sexualmente de sua enteada, B. de K. e N. e N., e da prima dessa J. do S. N. O.

Com relação a primeira, os abusos ocorreram desde seus 04 (quatro) até os 13 (treze) anos de idade, ocasião em a vítima relatou os abusos a sua mãe, Sr. Tatiana. Com relação a segunda vítima, os abusos ocorreram dede seus 07 (sete) até os 11 (onze) anos de idade. As menores foram ouvidas em consulta especializada, relatando em detalhes os abusos sofridos e que, por vezes, o delito ocorria de forma coletiva, momento em que uma presenciava os abusos sofrido pela outra.

O paciente foi sentenciado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado, constando da sentença condenatória, Id 8957214, no que se refere a negativa de recorrer em liberdade, fundamentação assim vazada:

“Não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois verifico que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do acusado ante a gravidade concreta dos crimes praticados, mormente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pelo que ratifico a decisão que decretou a custódia cautelar do denunciado pelos seus próprios fundamentos a fim de evitar o cometimento de outros delitos dessa natureza.

Soma-se a isso, o fato de que o acusado respondeu ao processo na condição de preso, sendo esse o entendimento consolidado pelo STF: “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel, Min. CARLOS BRITTO, DJe de 28/08/2008)”. <
sic
>

Ora
,
a prisão preventiva do paciente, mantida em sentença condenatória, está fundamentada de forma idônea, demonstrando em detalhes as nuncias da forma como ocorriam os abusos das menores em satisfação dos instintos bestiais do acusado, sempre com ameaças, caso relatassem os fatos e, desse modo, não se evidenciando no ato indicado como coator ilegalidade capaz de justificar sua revogação sendo, de igual modo, inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, como pretende a impetração.

Neste sentido, junto do c. STJ:

“Ementa

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. O decreto prisional, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da instrução criminal e da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi e, consequentemente, na periculosidade do paciente que é pastor da igreja - o delito foi cometido contra criança menor de 9 anos de idade, por reiteradas vezes, a indicar a propensão à prática de delitos contra a dignidade sexual de elevadíssima gravidade.

4. Nos termos da orientação desta Corte, ''Evidenciada na sentença a periculosidade do paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão por praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra sua filha de apenas 2 anos de idade, revela-se justificada a decretação de sua prisão cautelar, ainda que tenha respondido solto à acusação formulada." (HC n. 507.444/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 20/09/2019).

5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC n. 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC n. 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC n. 136.935 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).

6. É possível negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes.

7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

9. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 556871/SP HABEAS CORPUS 2020/0004953-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/03/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2020)”.

Por relevante, como consignado em sentença, o paciente respondeu ao processo preso, o que: “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação - e do acórdão confirmatório de segundo grau -, fosse-lhe deferida a liberdade. (Processo AgRg no HC 549414/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0360668-1 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 09/03/2020)”.

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade, pois não se evidencia qualquer discrepância que induza ausência de contemporaneidade, eis que irrelevante o momento em que ocorreu o delito quanto se faz presente a necessidade da segregação cautelar: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Em outro giro: “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, pois não houve flagrante e, após a conclusão de atos essenciais que sucederam a denúncia, e após manifestação do Ministério Público, houve a representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. (AgRg no RHC 157.067/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/03/2022)”.

Concernente ao argumento de fragilidade de provas que levaram a sua condenação: “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/05/2022